Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-35.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020497-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), VALMIR SANTANA MIRANDA JUNIOR - CPF: 042.995.831-59 (PACIENTE), 5ª Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME DE BARROS - CPF: 075.938.781-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO REGIS DE SOUZA MELO - CPF: 081.994.561-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ROUBO QUALIFICADO
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA DA TESE
.
ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2
.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
-
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
4. PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVOU QUE A SITUAÇÃO É SEMELHANTE À DO CORRÉU.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Tem-se por fundamentada a de
cisão decretou

a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.

Não d
emonstrado que o paciente se encontra nas mesmas condições do corréu que foi beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente
embasado
.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Luiz Carlos Fernandes

em favor de
Valmir Santana Miranda Junior
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo da
5
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

o
paciente foi pres
o

em flagrante
delito
no dia
2
4
de
maio
de 2023

e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

10
28462
-
5
8.2023.8.11.000
2
,
acusad
o
da prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, capitulado no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
.

S
ustenta
,
o
impetrante,

que
a autoridade acoimada de coator
a
decretou
a prisão preventiva d
o
paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
, uma vez que lastreou a constrição cautelar na presunção de que
ele
voltará a delinquir
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal
, tendo em vista que o juízo impetrado fundamentou o risco de reiteração delitiva em inquérito policial, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar, destacando ainda que o
paciente
é primário,
tem endereço fixo
, família constituída e
ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade,
de modo
que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Aduz a necessidade de aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, haja vista que
foi
concedida liberdade provisória
ao corréu que se encontra
na mesma situação fática.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,

aplicando-se os efeitos da extensão
;

pugnando, subsidiariamente,
pela
substitu
ição

d
a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 181202171. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 181798653, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID 183950182, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
e daquela que a manteve
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, em razão do risco de
sua
reiteração delitiva.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para
decretar e
manter a prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente

[...]
Vistos,

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Valmir Santana Miranda Junior e João Guilherme de Barros, autuados pela prática da infração penal prevista no artigo 157, §2º, inc. II do Código Penal; e do Decreto-Lei nº 2.848/40, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir: A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da vítima. Ressai dos autos que os indiciados, no dia 18/08/2023, anunciaram o assalto, mediante grave ameaça com uso de suposta arma de fogo, subtraíram o dinheiro do caixa e após, iniciaram fuga no veículo VW/Gol bola, cor cinza, cuja ação foi registrada por imagens de segurança. Após a polícia recebeu informações sobre a ocorrência do roubo, depararam com o referido veículo ainda nas proximidades do local do crime, conseguindo prender os suspeitos, conduzindo-os ainda na posse do simulacro de arma de fogo empregado na ação criminosa e com R$ 907,00 (novecentos e sete reais).
Portanto, fumus
commissi
delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados
.
No que tange ao periculum
libertatis
, concluo que a ordem pública estará ameaçada se o
flagranteado
for colocado em liberdade neste momento, pois diante dos seus registros criminais, há grande probabilidade de reiteração delitiva, visto que incide na prática reiterada de crimes, tendo inclusive uma condenação criminal pelo cometimento do delito de tráfico de droga
s. O crime em questão é grave, pois
trás
a violência contra pessoa como elementar do tipo e tem sido o tipo de crime que cada vez mais cresce no país, inclusive, nesta Comarca, atemoriza e revolta a sociedade, na medida em que
as pessoas já não tem
mais paz para transitarem pelas ruas desta cidade, diante da audácia e periculosidade de pessoas como o Autuado. Em decorrência, a liberdade do
flagranteado
, neste momento, redundaria em descrédito no Poder Judiciário e certamente o estimularia à prática de outros crimes, colocando novamente em risco o patrimônio e, principalmente, a vida de muitos. Ademais, verte claro que o Autuado demonstra acentuada propensão a práticas delitivas, estando configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, no sentido de impedir que cometa novos delitos. Se colocado desde já em liberdade possivelmente se sentira estimulados a assim proceder, até porque tudo indica que
esta
fazendo do crime uma atividade habitual. Logo, a mantença do encarceramento do indiciado se mostra
imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime em questão, e a grande possibilidade de reiteração delitiva:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO OCORRÊNCIA – ASPECTOS JUDICIÁRIOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA E EM VIAS DE SER REALIZADA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SUSTENTADA A CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO ÉDITO PRISIONAL E A FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, sendo admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso em análise, dentro dos limites da razoabilidade. Descabida a alegação de excesso de prazo se o processo originário está sendo conduzido em tempo razoável, havendo, inclusive, audiência de instrução e julgamento aprazada para data próxima e em vias de ser realizada. Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida
funda-se
na necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa imputada e na recalcitrância delitiva do paciente que, ao que consta, é reincidente e ostenta outros registros criminais em seu desfavor.” (TJ/MT, HC 178311/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO GUILHERME DE BARROS E VALMIR SANTANA MIRANDA JUNIOR, qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. Serve cópia desta decisão como mandado de prisão. Determino o imediato recebimento do preso pelo Agente Penitenciário. Remeta-se ao cartório para distribuição ao Juízo competente. Às providências.
[...]

Destacamos

Decisão que manteve a prisão
preventiva do paciente

[...]
Cuida-se de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do denunciado VALMIR SANTANA MIRANDA JÚNIOR (id. 127641052), com o qual não concorda o Ministério Público (id. 127756596).
Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do acusado
capaz de revogar a prisão preventiva já decretada. Ademais, como já foi frisado na decisão que indeferiu o pedido formulado anteriormente (id. 126927193 dos autos
PJe
nº. 1028462-58.2023.8.11.0002), o réu VALMIR já responde
à
outro inquérito policial, indiciado por crime de roubo e tudo indica que voltou a delinquir, o que demonstra que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto
criminal Com
estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial
, INDEFIRO o pedido. AGUARDE-SE a audiência de instrução criminal já designada. [...]

Da
s
decis
ões
acima transcrita
s
, constata-se que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública,
a fim de evitar a
sua
reiteração delitiva
, tendo em vista que
ele
possui extensa ficha criminal
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além disso, em julgamento recente
,
este Tribunal
de Justiça
decidiu no sentido de que
se o paciente possui outros registros criminais
, fica evidente o risco de reiteração criminosa
justificando
a decretação da prisão cautelar, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS 2 – INSUGÊNCIA DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA, FATOR CONCRETO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.6 DO TJMT – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉUS [ART.580 DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE IMPLICADO NAS DUAS FASES DA OPERAÇÃO
RENEGADOS EM DIVERSOS FATOS DA DENÚNCIA E RESPONDE A AÇÃO PENAL Nº 0034136-50.2019.8.11.0042, EM TRÂMITE PERANTE A 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ, A AÇÃO PENAL Nº 0031134-14.2015.811.0042 E A AÇÃO PENAL Nº 1007474-61.2021.8.11.0042, PERANTE A 7ª VARA CRIMINAL AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL – PRECEDENTES STJ [HC 426.156 E HC Nº 93315] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Reiteração criminosa retratada na imputação de crimes nas duas fases investigativas da Operação Renegados.

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

“[...] 3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
2/4/2018)

(N.U 1026542-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 14
.
02
,
2023
e

p
ublicado no DJE
de
23
.
02
.
2023)

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese
,
tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Além
do mais
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a circunstância do delito, em tese, praticado pelo paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro turno
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que, ainda que estas afirmações sejam verdadeiras, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro, no que tange a
o pedido de extensão da liberdade concedido ao corréu
João Guilherme de Barros
, é forçoso reconhecer que, também, não merece acolhimento, porquanto tal medida só poderá ser aplicada para conferir tratamento penal e processual idêntico àqueles que estejam na mesma situação jurídica. No entanto, a partir das provas juntadas nestes autos, é impossível reconhecer que o paciente e o corréu apresentam idêntica situação jurídica.
Aliás, observa-se que a ficha criminal do paciente
é bem maior do que do corréu João Guilherme
, situação, essa, que justifica a diferenciação..
.

Logo, “
Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.”
(N.U
1026502-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.02.2023
e
publicado no DJE
de
10.02.2023)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valmir Santana Miranda Junior
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023